Tribunal: CARF
Processo: 19647.012912/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.012912/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.927 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
FREDERICO JOSE DE ARRUDA FALCAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
A dedução de despesas médicas está sujeita a comprovação pelo contribuinte,
mediante apresentação de documentos inidôneos. No caso de ausência de
intimação para comprovação do efetivo pagamento, devem ser admitidos
recibos emitidos pelo profissional médico, desde que preencham os requisitos
estabelecidos em lei.
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO.
Na ausência de indicação do beneficiário do serviço médico, deve-se aplicar a
presunção segundo a qual o este é o próprio contribuinte.
DESPESAS MÉDICAS DE TERCEIROS.
Apenas são admitidas, para fins de dedução da base de cálculo do IRPF, as
despesas médicas do Contribuinte ou de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restaurar as despesas com os profissionais
médicos Cléa Maria Oliveira de Menezes e Maurício Menna Barreto de Moraes.

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.012912/2009-01
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.927 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.012912/2009-01

Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 14 de setembro de 2009, por
meio da qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 2.271,96, a título de IRPF, ano-calendário
2004, exercício 2005, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de
dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 15.930,18 e omissão de rendimentos do
trabalho com ou sem vínculo empregatício no valor de R$ 6.226,81.
Devidamente notificado sobre o lançamento, o ora Recorrente apresentou
impugnação alegando, em síntese, que:

a) apresentou documentação necessária para o Audito Fiscal
b) a confirmação do efetivo pagamento, como solicitado, foi feita através do
recibo, uma vez que os pagamentos foram feitos em dinheiro em espécie;
c) em relação aos quatro recibos emitidos pelo profissional médico Maurício
Menna Barreto de Moraes, nos quais constam os números dos seguintes
cheques, 000172, 000173,000174 e 000175, todos do BankBoston, não foram
anexados, tendo em vista que a conta foi encerrada em 2005;
d) no que diz respeito a omissão de rendimento do trabalho com ou sem vinculo
empregatício, o contribuinte afirma que nunca recebeu INSS em 2005, como
prova o comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda
na fonte, emitido pela fonte pagadora; e
e) os rendimentos declarados pelo INSS como pagos ao contribuinte foi de R$
2.497,07.

O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) recibo
médico (fls. 25 a 31); (ii) extrato bancário (fls. 32 a 47); (iii) comprovante de rendimentos pagos
e de retenção de imposto de renda na fonte (fls. 48); (iv) documento de cadastramento do
trabalhador/contribuinte individual (fls. 52); (v) declaração de ajuste anual (fls. 63 a 69); e (vi)
documentos de identificação (fls. 73 a 75) .
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife, proferiu o acórdão de
no 11129.237 – 2a Turma da DRJ/REC julgando procedente em parte a impugnação por entender,
em síntese, que o extrato bancário apresentado não é suficiente para reparar a glosa da despesa
médica, que há recibos no nome de pessoas que não são dependentes ou o próprio contribuinte e
que, referente à omissão de rendimentos, o Recorrente não é o beneficiário dos rendimentos.
Dessa forma, todas as glosas referentes a despesas médicas foram parcialmente
restauradas conforme o que se verifica do quadro colacionado abaixo:

Profissional Médico
Valor da Dedução
Resultado DRJ
Cléa Maria Oliveira de Menezes
R$ 1.620,00
Glosa Mantida
Antonio Vildes Barbosa da Silva
R$ 2.800,00
Glosa Mantida
Mauricio Menna Barreto de
Moraes
R$ 4.900,00
Glosa Mantida
Citopatologia Colposcopia Ltda.
R$ 35,00
Dedução Restaurada
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.927 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.012912/2009-01

Mult Clinica Ltda.
R$ 1.400,00
Parcialmente
Restaurada
Adonis Reis Lira de Carvalho
R$ 150,00
Dedução Restaurada

Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) concorda com as glosas efetuadas nos recibos dos seguintes profissionais
médicos Cléa Maria Oliveira Meneses (R$ 360,00); Antonio Vildes Barbosa
da Silva (R$ 2.800,00); Adonis Reis L. de Carvalho (R$ 150,00); Mauricio
Menna Barreto de Moraes (R$ 4.500), Centro Integrado de Citoplagia e
Colposcipia Ltda.(R$ 35,00); e Mult Clínicas Ltda.(R$ 1.250,00);
b) não reconhece as seguintes glosas:
b.1) R$ 400,00 pagos ao cirurgião plástico Mauricio Menna Barreto de
Moraes, referentes a uma pequena cirurgia, cujo procedimento foi feito na
esposa do Recorrente, e o recibo emitido pela Mult Clínicas Ltda.;
b.2) R$ 1.260,00 pagos à dentista Cléa Maria Oliveira de Menezes,
referente a um tratamento dentário;
b.3) R$ 400,00 em recibos emitidos pelo profissional médico Maurício
Menna Barreto de Moraes;
b.4) R$ 4.900,00 referente aos recibos emitidos pela Mult Clínicas Ltda. ,
que foi um erro de digitação e o valor correto é de R$ 1.400,00
O Recorrente instruiu seu Recurso Voluntário com o seguinte documentos: (i)
folha de pagamento (fls. 53 a 64); e (ii) recibos de retirada pró-labore (fls. 65 a 76).

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução de
despesas médicas com os profissionais Cléa Maria Oliveira de Menezes (R$ 1.620,00), Maurício
Menna Barreto de Moraes (R$ 4.900.00), Mult Clínica Ltda. (R$ 1.400,00) e Antonio Vildes
Barbosa da Silva (R$ 2.800,00) da base de cálculo do IRPF, objeto do recurso que passo a
analisar.

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.927 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.012912/2009-01

Despesas médicas

A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF está disciplinada no
artigo 8o, da Lei 9.250/95 in verbis.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
Portanto, é direito do contribuinte deduzir da base de cálculo do IRPF as despesas
com profissionais médicos nos termos do art. 8o, inciso II, “a”, da Lei 9.250/95, transcrita acima.
Ocorre que, como é curial, as referidas despesas estão sujeitas a comprovação, sendo dever do
contribuinte guardar tais comprovantes enquanto estiver em curso os prazos decadencial e
prescricional.
A respeito dessa comprovação, o artigo 8o, § 2o, inciso III, da mesma lei,
estabelece que:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação
do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
- CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
No caso em tela, o Recorrente foi intimado a comprovar o efetivo pagamento aos
profissionais Cléa Maria Oliveira de Menezes, Antonio Vildes Barbosa da Silva e Mauricio
Menna Barreto Moraes, conforme se depreende a notificação de lançamento juntada a fls. 21 do
presente processo. 09 destes autos. Dessa forma, em que pese o fato de não ser o recibo emitido
por profissional médico prova absoluta da efetiva despesa nota-se que houve, por parte do
Agente Fiscal, a requisição para apresentação de comprovantes do efetivo pagamento, o que foi
prontamente apresentado pelo Recorrente entre as folhas 32 a 43 dos autos.
Conforme ao que se verifica do acórdão a quo, as despesas com os profissionais
Cléa Maria Oliveira de Menezes e Maurício Menna Barreto de Moraes, tiveram suas glosas
mantidas com base no entendimento de que os recibos apresentados não identificavam o nome
do beneficiário.
No que diz respeito à identificação do beneficiário da prestação do serviço
médico, é conhecido o posicionamento da Receita Federal do Brasil manifestado através da
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.927 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.012912/2009-01

Solução de Consulta Interna no 23 – COSIT, no sentido de que, diante da ausência de
identificação do serviço médico prestado, pode-se presumir que este foi o próprio contribuinte.
Veja-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado
ter sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do
beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio
contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem
constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do
contribuinte, sem a especificação do beneficiário do serviço no
comprovante, essa informação poderá ser prestada por outros meios de
prova, inclusive por declaração do profissional ou da empresa emissora
do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de
Processo Civil (CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
art. 8o, inciso II, alínea “a” e § 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro
de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II e III.

Assim, o fato de que os recibos emitidos por Cléa Maria Oliveira de Menezes e
Maurício Menna Barreto de Moraes juntados as folhas 25 e 26, 29 a 31, respectivamente, não
apresentam identificação do beneficiário, o que não caracteriza motivo suficiente para
manutenção da glosa.
Respectivamente ao recibo emitido pelo profissional médico Antonio Vildes
Barbosa da Silva e Mult Clínica Ltda., deve ser mantido o posicionamento adotado pela Turma
Julgadora e pelo Auditor Fiscal, de não aceitar a restauração da despesa, tendo em vista que o
beneficiário é a esposa do Recorrente, cuja declaração foi entregue separadamente. Portanto, não
cabe a dedução.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito dar-lhe
parcial provimento, restaurando as despesas com os profissionais médicos Cléa Maria Oliveira
de Menezes e Maurício Menna Barreto de Moraes.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.927 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.012912/2009-01

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital